Tribunal: STF
Processo: MS 26853
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição 8449/2022, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil pleiteia a admissão como amicus curiae neste processo.



    Inicialmente, anoto que existem julgados desta Corte no sentido de que, em regra, a intervenção de terceiros como amigos da Corte pode ser admitida até o prazo das informações (decisão monocrática na ADI 2997, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 9.12.2003)



    Paulatinamente, a jurisprudência da Corte passou a admitir tal participação até a inclusão do feito na pauta de julgamento ou sua apresentação em mesa para julgamento, tal como se percebe do entendimento firmado na ADI-AgR 4.071, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 15.10.2009, cuja ementa descreve: 



    “Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 1. É manifestamente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade que verse sobre norma (art. 56 da Lei nº 9.430/96) cuja constitucionalidade foi expressamente declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo que em recurso extraordinário. 2. Aplicação do art. 4º da Lei nº 9.868/99, segundo o qual ‘a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator’. 3. A alteração da jurisprudência pressupõe a ocorrência de significativas modificações de ordem jurídica, social ou econômica, ou, quando muito, a superveniência de argumentos nitidamente mais relevantes do que aqueles antes prevalecentes, o que não se verifica no caso. 4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifo nosso)



    Nesse julgado, a fundamentação esgrimida pelo relator está assim sintetizada no informativo 543 do STF, in verbis:



    “Preliminarmente, o Tribunal, também por maioria, rejeitou o pedido de intervenção dos amici curiae, porque apresentado após a liberação do processo para a pauta de julgamento. Considerou-se que o relator, ao encaminhar o processo para a pauta, já teria firmado sua convicção, razão pela qual os fundamentos trazidos pelos amici curiae pouco seriam aproveitados, e dificilmente mudariam sua conclusão. Além disso, entendeu-se que permitir a intervenção de terceiros, que já é excepcional, às vésperas do julgamento poderia causar problemas relativamente à quantidade de intervenções, bem como à capacidade de absorver argumentos apresentados e desconhecidos pelo relator”. (grifo nosso)



    Ou seja, hodiernamente, o prazo para admissão dessa intervenção anômala passou a ser a liberação do feito pelo relator para julgamento em plenário ou a apresentação em mesa em caso de julgamento de medida cautelar.



    Todavia, excepcionalmente, mesmo após a liberação pelo relator, admite-se, em casos pontuais, que se permita essa intervenção tendo em vista a relevância da questão discutida e a representatividade da entidade postulante.



    Em síntese, para admissão extemporânea do amigo da Corte, exige-se preocupação institucional e capacidade de efetivamente contribuir para o debate e, em caso de concorrência de terceiros “oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente semelhantes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla". (Trecho do voto no RE 808.202-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.6.2017) 



    Sob essa perspectiva, constato que, no caso sub examine, o feito encontra-se tramitando nesta Corte desde 2007, com liberação para julgamento de agravo regimental interposto contra decisão de negativa de seguimento do mandado de segurança em 14/02/2022.



    Anoto que já havia deferido, anteriormente, a participação dos seguintes interessados: Estado do Pará, Conselho Indigenista Missionário, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira e Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará, assim como admiti o ingresso no feito da Associação Indígena TATO’A.



    Portanto, atualmente, tem-se quatro amici curiae efetivamente admitidos a auxiliarem esta Corte, além das partes processuais, o que revela o equilíbrio nos posicionamentos em jogo e o amplo acervo de informações coligidas.



    O pedido de intervenção como amici curiae ocorreu após o prazo das informações, além de já ter sido liberado para inclusão em pauta para julgamento.



    O papel do amigo da Corte não pode ficar adstrito apenas à sustentação oral, sob pena de deturpá-lo à simples participação no dia do julgamento, sem ter contribuído com a instrução do feito, mormente quando ultrapassados mais de 15 anos de tramitação nesta Corte e existem outros interessados regularmente admitidos que possuem interesses comuns.



    Ante o exposto, indefiro o pedido da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.



    Nada obstante, ressalto que o indeferimento do pedido de intervenção não obsta a que o interessado apresente memorial aos Ministros desta Corte e que os dados por ele apresentados sejam considerados no julgamento da causa.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente